Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ INDEVIDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impossibilidade da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública decorre de entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, constante no enunciado 421.
2. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal deixa cristalina a confusão patrimonial, pois esclarece que o responsável pelo repasse orçamentário é o próprio Distrito Federal. Assim, entre o disposto na Lei Complementar da Defensoria Pública e na Lei Orgânica do Distrito Federal, deve prevalecer essa.
3. No caso, sendo o próprio Distrito Federal responsável pelo repasse orçamentário à Defensoria Pública, patente a confusão patrimonial, sendo ele credor e devedor na mesma obrigação, o que se mostra juridicamente incabível.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.